Tribunal: STF
Processo: HC 192131
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – CONSEQUÊNCIA. A preclusão maior de título condenatório, ainda que fixado o regime aberto, autoriza a expedição de mandado de prisão voltado a viabilizar o início do cumprimento da pena.